Tribunal: STF
Processo: Pet 8706
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação cautelar proposta com a finalidade de conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário em ação anulatória que tramita junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão agravada fundou-se na circunstância de que o recurso extraordinário não possui probabilidade de êxito, uma vez que foi interposto de acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento onde se deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, aplicando-se o óbice da Súmula 735 do STF. 



    A parte agravante alega ser insubsistente o argumento relativo à precariedade da decisão, uma vez que o objeto da ação principal se distingue essencialmente do mérito do recurso extraordinário em questão. 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista o julgamento do recurso extraordinário que se pretende conferir efeito suspensivo, o ARE 1.270.879, de minha relatoria, no qual não conheci do recurso com base na Súmula 735 do STF e teve seu trânsito em julgado certificado, julgo prejudicado o pedido veiculado na presente petição, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, por perda superveniente de objeto.



    Com esta decisão, fica prejudicada a análise do agravo regimental interposto pela Telefônica Brasil S.A (eDOC 17).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente